Tribunal: TJES
Processo: 5004786-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004786-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA DIAS DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR.

NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRI
OS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004786-19.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: KÁTIA DIAS DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR.

NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRI
OS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9670004 e reconheceu a inexistência do débito apurado unilateralmente pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para apreciação deste feito; (ii) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; (iii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iv) se a anulação do TOI é cabível.

III. DA PRELIMINAR

3.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No caso em apreço, a controvérsia gira em torno da regularidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

5.
A recorrente sustenta que o pedido inicial deve ser julgado improcedente, sob o argumento de que a recorrida esteve presente na inspeção e assinou o referido documento, circunstância que, em seu entendimento, conferiu-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, ainda que o toi tenha sido assinado pela consumidora no momento da inspeção, tal fato, por si só, não exime a concessionária de observar todas as exigências normativas aplicáveis ao procedimento de apuração de consumo irregular, conforme estabelecido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Dentre essas exigências, destaca-se a necessidade de fornecimento prévio do demonstrativo de cálculo da cobrança complementar, permitindo ao consumidor a possibilidade de questionar os valores antes da efetiva emissão da fatura.

6.
No caso concreto, restou incontroverso que a concessionária não disponibilizou à recorrida o demonstrativo de cálculo antes da cobrança dos valores, o que inviabilizou qualquer manifestação tempestiva da consumidora quanto à metodologia adotada para aferição do consumo irregular. Tal conduta configura afronta direta ao disposto no art. 325, § 1º, IV, e § 2º, da referida resolução, que exige a comunicação prévia da apuração realizada, garantindo o direito à contestação antes da formalização da cobrança.

7.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 699 (Resp 1.412.433/RS), consolidou entendimento no sentido de que a observância ao contraditório e à ampla defesa é requisito essencial para a validade de cobranças decorrentes de recuperação de consumo. Ou seja, a mera constatação de irregularidade no medidor, sem que sejam seguidos os trâmites legais para assegurar a participação do consumidor no procedimento administrativo, não legitima a cobrança unilateralmente imposta.

8.
Assim, a irregularidade na condução do procedimento adotado pela recorrente maculou a exigibilidade do débito, tornando nula a cobrança imposta à recorrida. Vale ressaltar, contudo, que a declaração de nulidade da cobrança não implica reconhecimento da inexistência de eventual irregularidade no medidor, mas apenas a necessidade de que a concessionária realize nova apuração, observando estritamente os procedimentos legais e regulamentares.

9.
A sentença ora guerreada, entendeu pelo cancelamento do débito cobrado indevidamente, entendimento este que se mantém por esta turma recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 6.165,15) na forma do art. 85, § 2º do CPC,
em benefício do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Tese de julgamento:

1. “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução
1000/2021
da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação.”

2. “A ausência de fornecimento prévio ao consumidor do demonstrativo de cálculo da cobrança complementar de consumo irregular, nos termos do art. 325, § 1º, IV, e § 2º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a cobrança unilateralmente imposta pela concessionária de energia elétrica.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Resolução
1000/2021
da ANEEL,
art. 325, § 1º, IV, e § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1412433 RS 2013/0112062-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2018 RSTJ vol. 251 p. 75.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)